Tribunal: STF
Processo: ARE 1337174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO LEGAL - ARTIGO 557, §1°, DO CPC - MANTIDA A CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE MULTA EM SEDE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA PARCIAL DE DÉBITOS VEICULADOS NA MESMA NFLD - RECURSO IMPROVIDOS. Agravo legal interposto pela União a fim de ver afastada a aplicação de multa em sede de embargos de declaração. A parte embargante (União) buscava ver apreciada matéria discutida de forma clara e direta no v. julgado embargado, repisando à exaustão os argumentos anteriormente expendidos. Nesse passo, em face do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, deve ser mantida a multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Agravo legal interposto pela parte autora aduzindo a possibilidade de renúncia parcial ao direito em que se funda ação em relação ao débito veiculado na NFLD n° 35.275.563-6, cujos fatos geradores tenham ocorrido após 27/07/1997, em razão da adesão ao parcelamento previsto na Lei n° 11.941/2009. Não há como renunciar a direitos referentes à somente uma parte dos débitos que são objeto da notificação unificada. Para gozar dos favores da lei a renúncia deve ser completa, sob pena de burla aos termos legais e criação, a instâncias do devedor, de um "segundo regime" de parcelamento que só a ele beneficia. Agravos legais improvidos”. (eDOC 27, p. 62)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 103-A do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, narra-se que, na origem, a autoridade administrativo lavrou, em 7/2002, a NLFD 35.275.563-6 visando à exigibilidade do crédito tributário referente à contribuição previdenciária, no período compreendido entre 2/1992 a 12/1998.
    Alega-se que, posteriormente a essa lavratura, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que objetivavam fixar prazos prescricional e decadencial maiores do que os previstos no Código Tributário Nacional. Nesse contexto, aprovou a Súmula Vinculante 8, com a respectiva publicação em junho de 2008. 
    Afirma-se assim que referida súmula ratificou o entendimento de que os prazos prescricional e decadencial maiores do que aqueles previstos no Código Tributário Nacional são inconstitucionais, o que deveria acarretar o reconhecimento da decadência do direito da parte recorrida em constituir o crédito tributário referente aos períodos compreendidos entre 2/1992 a 6/1997. 
    Alega-se que, mesmo após a edição da referida súmula vinculante, a autoridade administrativa permaneceu inerte quanto à necessidade de cancelamento do suposto crédito tributário abarcado pela decadência. 
    Argumenta-se assim que o tribunal de origem afrontou o art. 103-A, da Constituição Federal, tendo em vista que deixou de aplicar Súmula Vinculante 8.
    Assevera-se que a autoridade administrativa, após a edição da Súmula Vinculante 8 deveria ter cancelado de ofício todos os créditos tributários discutidos na NLFD 35.275.563-6, uma vez que o artigo 103-A da CF/88 dispõe que esta Suprema Corte poderá editar súmula vinculante que vinculará todos os órgãos do Poder judiciário, bem como toda a Administração Pública, direta ou indireta.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No caso, observo que a parte recorrente sustenta a aplicação da Súmula Vinculante 8, uma vez que, após a sua edição, a autoridade administrativa deveria ter cancelado de ofício os supostos créditos tributários, ao argumento de que o artigo 103-A da CF/88 dispõe que referida súmula vincula todos os órgãos do Poder judiciário e da Administração Pública.
    Com efeito, no tocante à prescrição e decadência do crédito tributário, verifico que o tribunal de origem decidiu o caso concreto nos termos do assentado na Súmula Vinculante 8. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “No mais, cumpre analisar a alegação de decadência do crédito tributário, pois é certo que ‘deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei’ (Art. 210 do Código Civil de 2002). 
    Sendo as contribuições sociais sub-espécies do gênero ‘tributos’, devem atender o art. 146, III, 'b' da CF/88 que dispõe caber à Lei Complementar estabelecer ‘normas gerais’ em matéria de legislação tributária, inclusive no tocante a decadência e prescrição. Assim, a matéria atualmente, ou melhor, após o advento da Constituição Federal - que recepcionou o CTN (Lei 5.172/66) - deve ser regrada pelos seus artigos 173 e 174, sendo certo que o prazo é quinquenal e no caso da decadência (direito de constituir o crédito) inicia-se no 1° dia do exercício seguinte. Não teria substrato de validade a lei ordinária dispondo de modo diverso (art. 45 da Lei 8.212/91).
    A Corte Especial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 15 de agosto de 2007 firmou jurisprudência sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo (REsp n° 616.348). 
    Igualmente, o Ministro MARCO AURÉLIO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relator do RE n° 552.710-7/SC, negou seguimento ao extraordinário em 13 de agosto de 2007 com fundamento em precedentes do Plenário daquela Corte acerca da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. 
    Assim, verificando a Fazenda Pública não ter havido pagamento, tem cinco anos para constituir seu crédito e em se tratando de tributo cujo pagamento é de ser antecipado em relação a ato administrativo do lançamento, constatado o não pagamento, persistirá o direito de efetuar o lançamento de oficio até que ocorra a decadência. 
    Aliás, na sessão de 11.06.2008 o plenário do STF proclamou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 (REs n° 556664, 559882 e 560626), sendo que na seqüência foi editada a Súmula Vinculante n° 8, com o seguinte discurso: ‘São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário’. 
    Assim, passo a análise do caso concreto. 
    No caso dos autos, anoto que o débito em questão remonta ao período de janeiro de 1992 a dezembro de 1998 (fls. 61/100), sendo que a notificação ao contribuinte ocorreu em 26 de julho de 2002 (fl. 58). 
    Assim, verifico ter se operado a decadência do direito de constituir o crédito tributário relativamente aos fatos geradores anteriores a dezembro de 1996, porquanto esgotado com relação a essas obrigações o prazo de cinco anos nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional”. (eDOC 27, p. 12-13)
    Nesses termos, não se verifica a alegada afronta ao art. 103-A da Constituição Federal.
    Além disso, entender de modo diverso quanto à aplicação da prescrição e decadência no caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30,5.19) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente